Tribunal: TJSP
Processo: 1500530-61.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500530-61.2018.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante ANDERSON
LUIZ FAGUNDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500530-61.2018.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 10.883 2/4 EV
Apelação Criminal no 1500530-61.2018.8.26.0595
Apelante: Anderson Luiz Fagundes
Apelado: Ministério Público
Comarca: Serra Negra
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Carlos Eduardo Silos de Araújo
VOTO no 10.883
ESTELIONATO. Configuração. Palavra da vítima e de
testemunha. Negativa extrajudicial do réu isolada no
conjunto probatório. Condenação e pena mantidas.
Apelo desprovido.
1) ANDERSON LUIZ FAGUNDES foi condenado, pela
r. sentença de fls. 112/117, à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mais pagamento de 17 dias-multa, no piso, por infração
ao art. 171, caput, do CP, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas (fls. 132/136).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
139/141), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 157/160).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 28/29), em 23/08/2018,
por volta de 20h10min, na Comarca de Serra Negra, ANDERSON LUIZ
FAGUNDES obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 800,00, em prejuízo
da vítima C.M.O., induzindo-a em erro mediante ardil consistente em pedir
emprestado o seu aparelho celular, fugindo com o bem em seguida.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A vítima confirmou que o réu pediu seu celular
emprestado e, em dado momento, colocou o bem no bolso e saiu correndo. O ex-
namorado da ofendida confirmou que a viu chorando e ela contou o que tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500530-61.2018.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 10.883 3/4 EV
acontecido. Pelo que constou das declarações da vítima e de seu ex-namorado,
o réu, vulgo “Oreia”, não tinha amizade com a vítima, mas era pessoa conhecida
de vista, tanto que a ofendida mencionou em Juízo que o acusado “a via na rua e
a xingava” (fls. 03/04, 06, 12 e 96/100).
O réu foi revel em Juízo e negou os fatos em sede
administrativa (fls. 09).
Em que pese sua negativa, a palavra da vítima foi
firme em ambas as etapas persecutórias, sendo confirmada pelo seu ex-
namorado, não havendo motivo nos autos para que eles mentissem, incriminando
falsamente um inocente.
Em matéria de crimes patrimoniais, praticados na
clandestinidade, como regra a palavra da vítima é merecedora de especial
valorização. Normalmente a vítima com suas declarações almeja colaborar para
a apuração da verdade, isenta do interesse na punição gratuita e indevida de
inocentes. Nessa ordem de ideias a Jurisprudência: “Tratando-se de delito praticado
na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas,
como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se
encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas
inocentes” (TACrimSP, Apelação no 742.869-8, 5a Câmara, Rel. Walter Swensson,
RJD 16/149).
Ademais, quando o ex-namorado da vítima, na fase
administrativa, afirmou que a ofendida havia “perdido” seu celular, concluiu a
frase detalhando que o bem havia sido “subtraído” por ANDERSON, conhecido
como “Oreia” (fls. 12). Portanto, não há qualquer margem para concluir que
houve extravio do aparelho.
Assim, a condenação deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
A pena foi bem dosada, considerando os maus
antecedentes e a reincidência do réu, não havendo reparos a serem realizados.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500530-61.2018.8.26.0595 - Serra Negra - VOTO No 10.883 4/4 EV
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator